Tribunal: TJPA
Processo: 0800451-25.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9517 - Causas Supervenientes à Sentença
Data de julgamento: 2025-11-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800451-25.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: MARKO ENGENHARIA E COMERCIO IMOBILIARIO LTDA

AGRAVADO: IONARA ANTUNES TERRA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº 0800451-25.2023.8.14.0000

EMBARGANTE: MARKO ENGENHARIA E COMÉRCIO IMOBILIÁRIO LTDA

EMBARGADO: IONARA ANTUNES TERRA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. MULTA COMINATÓRIA EM OBRIGAÇÃO DE PAGAR. TAXA SELIC. ENFRENTAMENTO SUFICIENTE QUANTO À APLICAÇÃO DE ASTREINTES. OMISSÃO QUANTO À APLICAÇÃO EXCLUSIVA DA TAXA SELIC. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por Marko Engenharia e Comércio Imobiliário Ltda. contra acórdão que negou provimento a agravo interno, mantendo decisão que autorizou a exigibilidade de multa cominatória (astreintes) fixada em obrigação de pagar quantia certa. A embargante alegou omissão quanto à inaplicabilidade das astreintes nesse tipo de obrigação, conforme o Tema 706 do STJ, e também quanto à necessidade de aplicação exclusiva da Taxa SELIC como índice de atualização e juros, com base nos Temas 99 e 112 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão foi omisso ao deixar de enfrentar a tese de inaplicabilidade da multa cominatória em obrigação de pagar; e (ii) examinar a existência de omissão quanto à tese de aplicação exclusiva da Taxa SELIC, com vedação à cumulação com outros índices de correção e juros.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a tese de inaplicabilidade da multa cominatória, ao reconhecer sua exigibilidade em razão da manutenção da decisão liminar e ausência de revogação pela sentença ou apelação, além de apontar que a jurisprudência admite a fixação da multa em obrigação de pagar, respeitados os princípios do contraditório e da proporcionalidade.

4.

O enfrentamento da tese, ainda que conciso, é suficiente para afastar a alegação de omissão, conforme entendimento do art. 489, § 1º, do CPC, e jurisprudência dominante que dispensa resposta literal aos argumentos das partes.

5.

Por outro lado, verifica-se omissão relevante quanto à tese de aplicação exclusiva da Taxa SELIC como índice de atualização monetária e juros moratórios. A matéria foi expressamente suscitada e tem natureza de ordem pública, mas não foi objeto de análise específica no acórdão embargado, o que justifica sua integração.

6.

A omissão deve ser suprida para assegurar a adequada fundamentação da decisão, nos termos do art. 1.022, II, do CPC, sem, contudo, alterar o resultado do julgamento original.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Embargos de declaração parcialmente providos.

Tese de julgamento
:

1.

A multa cominatória (astreintes) é admissível em obrigação de pagar quantia certa quando previamente fixada e não revogada, desde que respeitados o contraditório e a proporcionalidade.

2.

A aplicação da Taxa SELIC como índice de atualização monetária e juros moratórios exige manifestação expressa do julgador, não sendo possível sua cumulação com outros índices, conforme os Temas 99 e 112 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 489, § 1º, e 1.022, II; CC, art. 412.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 706; STJ, Tema 99; STJ, Tema 112.

RELATÓRIO

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por
Marko Engenharia e Comércio Imobiliário Ltda.
, com fundamento no art. 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, em face do acórdão proferido por esta 2ª Turma de Direito Privado, que negou provimento ao Agravo Interno interposto nos autos do Agravo de Instrumento.

Alega a embargante, inicialmente, a existência de
omissão quanto à inaplicabilidade das astreintes em obrigação de pagar quantia certa
, tese sustentada ao longo do processo, com base no entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça (Tema 706), segundo o qual a multa cominatória não é cabível nesse tipo de obrigação. Indica também jurisprudência da própria relatora, em precedente análogo, no qual se afastou a incidência de astreintes nesse contexto.

Alega, ainda,
omissão quanto à necessidade de aplicação exclusiva da Taxa SELIC
, como índice de atualização monetária e juros moratórios, conforme entendimento firmado nos Temas 99 e 112 do STJ, o que afastaria a possibilidade de cumulação com outros índices. Sustenta que a matéria é de ordem pública e, portanto, deveria ter sido enfrentada, ainda que de ofício.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos para que o acórdão seja integrado com manifestação expressa sobre os dois pontos indicados.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

O ponto central da controvérsia consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em
omissão relevante
, a justificar sua complementação.

Analisando detidamente os autos, verifico que
não procede a alegação de omissão quanto à tese da inaplicabilidade das astreintes
em obrigação de pagar. O voto condutor do acórdão expressamente enfrentou a matéria, destacando que a multa cominatória foi fixada em decisão liminar mantida pela sentença e não revogada na apelação, sendo, por isso, exigível nos termos estabelecidos, com teto máximo de R$ 60.000,00.

Ademais, o acórdão consignou que a jurisprudência do STJ admite a exigência da multa em obrigação de pagar, desde que respeitado o contraditório e o princípio da proporcionalidade — o que afasta a alegação de omissão. A manifestação do acórdão, ainda que sucinta,
é suficiente
para caracterizar o enfrentamento do tema, não sendo exigível a repetição literal da argumentação da parte, conforme jurisprudência pacífica e os critérios estabelecidos no art. 489, §1º, do CPC.

Por outro lado, assiste razão parcial à embargante quanto à
omissão referente à Taxa SELIC
.

A matéria foi expressamente suscitada no agravo interno e reiterada nas razões recursais, sendo de reconhecida natureza de ordem pública, mas
não foi objeto de análise específica no acórdão embargado
, que se limitou a rejeitar genericamente as teses por ausência de inovação. Como não houve menção direta nem enfrentamento implícito do argumento jurídico sobre a vedação de cumulação de juros e correção monetária quando aplicada a SELIC, resta caracterizada omissão relevante a ser suprida.

Trata-se, portanto, de embargos parcialmente procedentes, com o objetivo exclusivo de integrar o julgado com manifestação expressa sobre a aplicação da Taxa SELIC.

ANTE O EXPOSTO
,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, para
suprir omissão relativa à ausência de manifestação quanto à tese de aplicação exclusiva da Taxa SELIC como índice de atualização monetária e juros moratórios
, nos termos dos Temas 99 e 112 do STJ, mantendo-se inalterados os demais fundamentos e conclusões do acórdão embargado.

É como voto.

BELÉM – PA, data registrada no sistema.

Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 18/11/2025